Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729497-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE UNIDADE DE VIZINHANCA DA VILA PLANALTO AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CLUBE UNIDADE DE VIZINHANÇA DA VILA PLANALTO, parte ré, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pela SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA deferiu a tutela pleiteada para determinar que o réu/agravante autorize a realização da partida de futebol no estádio na forma do contrato objeto da lide, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A decisão agravada restou firmada, in verbis: “[...]Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que o réu seja obrigado a permitir a utilização do estádio de futebol, cujo aluguel foi objeto de contrato entre as partes. Esclarece que as partes firmaram o contrato de ID 166114490, envolvendo a locação do estádio de futebol situado no Acampamento DFL, Clube Vizinhança, Área Especial 5, na Vila Planalto/DF, para sua utilização na data de 22/07/2023, no horário das 10hs às 12hs, a fim de viabilizar a partida do Campeonato Candango da Categoria Sub-20 de 2023, organizado pela FFDF. Aduz que, muito embora tenha promovido o pagamento do valor pactuado, o réu, sem qualquer justificativa plausível, informou que a partida deveria ser cancelada, pois o estádio não seria liberado. Requer, em sede de tutela de urgência, que o réu autorize a realização da partida, nos moldes do contrato, confirmando-se ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes e do pagamento do valor da locação ao réu (ID's 166114190 e 16611491). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da partida previamente agendada e noticiada nos meios de comunicação, comprovando o autor que será prejudicado e eliminado do campeonato de futebol caso a partida não ocorra. Além disso, há indícios de que a recusa do réu é indevida, tendo em vista os documentos que indicam que o mesmo estádio será utilizado por terceiros nas datas de 22 e 23 de julho de 2023, ausente, assim, eventual impedimento do funcionamento do local. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o ré autorize a realização da partida de futebol no estádio na forma do contrato objeto da lide, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...].” O Juízo compreendeu existente o fumus boni iuris e o periculum in mora, primeiro pela contratação do uso do estádio por documentação apensada aos autos e segundo porque a realização do jogo mostrava-se próxima (jogo em 22/7/23 e decisão de origem de 21/7/23). Em suas razões recursais (ID 49239356), o agravante/réu requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para “suspender os efeitos da r. decisão agravada, impedindo-se a realização da partida desejada pela Agravada, notadamente por não se sustentar em contrato assinado e pelas condições retro mencionadas”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 49239357 e 49240010). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, ID 49240363. A agravada apresentou suas contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão recorrida (ID 42939393). A agravante interpôs pedido de reconsideração da decisão liminar ao Plantão Judiciário (ID 49242973), todavia, foi não foi conhecido (ID 49242496). Na sequência, a parte agravante foi intimada a manifestar sobre a manutenção do interesse recursal (ID 49606963), porém manteve-se inerte. É o relatório. Decido. Nos moldes do art. 932,III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso prejudicado por perda do objeto, interesse recursal ou causa superveniente ao recurso. Quanto ao interesse processual, “[...]é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.” Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. O litígio em questão tinha o escopo de impedir a ocorrência de evento em 22/7/23, todavia, já ocorreu. Portanto, a tutela jurisdicional perseguida não possui mais possibilidade de gerar efeitos, ou seja, a ocorrência do evento – o jogo deferido na tutela antecipada recorrida – tornou inviável a reforma da decisão recorrida. Assim, recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2023